Tribunal: TJSP
Processo: 0026580-16.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Cruz Azul ao pagamento do débito. Insurgência da ré-reconvinte buscando a reparação por danos materiais e morais. Controvérsia relativa à legalidade da negativa do plano de saúde, cuja competência preferencial é da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Art. 5o, I.23 da Resolução no 623/2013 do TJ/SP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de sua redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 0026580-16.2013.8.26.0001; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança movida pelo hospital em face de consumidora, seguida de reconvenção. Lide denunciada ao Plano de Saúde. Sentença de improcedência da reconvenção, de procedência da lide principal e da lide secundária para condenar a denunciada Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul ao pagamento do débito. Insurgência da ré-reconvinte buscando a reparação por danos

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança movida pelo hospital em face de consumidora, seguida de reconvenção. Lide denunciada ao Plano de Saúde. Sentença de improcedência da reconvenção, de procedência da lide principal e da lide secundária para condenar a denunciada Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul ao pagamento do débito. Insurgência da ré-reconvinte buscando a reparação por danos materiais e morais. Controvérsia relativa à legalidade da negativa do plano de saúde, cuja competência preferencial é da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Art. 5o, I.23 da Resolução no 623/2013 do TJ/SP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de sua redistribuição.